Tribunal: TJMT
Processo: 1026782-49.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026782-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JADIRO FREITAS - CPF: 018.086.051-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JADIRO FREITAS - EPP - CNPJ: 06.032.699/0002-39 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de
citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
JADIRO FREITAS e JADIRO FREITAS - EPP
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 71286468).

Assegura que,
“
não fora tentada a citação por oficial de justiça
”.

Pugnam os agravantes pelo
provimento do recurso.

Contrarrazões (Id.
79971506
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

JADIRO FREITAS e JADIRO FREITAS - EPP
interpuseram agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade, cujo teor, no ponto de interesse, é o seguinte:

[...]
demais, insta consignar que é dever da parte executada manter seus dados cadastrais atualizados junto aos órgãos competentes, sendo tal omissão caracterizada como dissolução irregular da empresa, o que autoriza inclusive o redirecionamento da execução fiscal, nos termos da Súmula 435 do STJ. Em vista disto, diante o dever descumprido do contribuinte em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, seja possível sua citação por edital. Não fosse assim, estaria o contribuinte se beneficiando de sua própria torpeza, o que não pode ser admitido, mormente a pouca efetividade dos executivos fiscais, o que tem inclusive saturado a máquina judiciária sem a entrega de resultados efetivos na busca do adimplemento das dívidas com a possibilidade real de quitação. Portanto, considerando que já fora tentada a citação do executado via AR (ID n. 20748949), salientando-se que somente houve expedição de uma carta em razão dos endereços do sócio e empresa executados coincidirem, bem como por mandado (ID n. 21121431), plausível a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade. No que diz respeito à ausência de indicação da data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, bem como do número que o acompanha, tenho que tais formalidades não possuem o condão de ensejar a nulidade do ato de citação, sobretudo pelo ordenamento jurídico brasileiro adotar o princípio de que não haverá nulidade sem a
demonstração
de prejuízo (pas de nullité sans grief), razão pela qual não merece prosperar. Ante o exposto,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. [...]
(Id. 42241052 autos referência).

Indeferi a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, que, motivou a interposição do presente agravo interno.

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário decorrente de falta de recolhimento do ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias, correspondente à certidão de dívida ativa nº
2018765096
, (Id. 20360188 autos referência), no montante de R$ 70.387.685,74 (
setenta milhões, trezentos e oitenta e sete mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)
, protocolada em 24/05/2019 (autos referência).

A primeira tentativa de citação do agravante ocorreu no dia 27/05/2019 pelo correio (aviso de recebimento, Id. 20748949 autos referência) e a segunda tentativa por oficial de justiça, que certificou a negativa no cumprimento do mandado em data de 25/06/2019 ( id. 21121434 autos referência).

Via de consequência, o Estado de Mato Grosso requereu a citação por edital

(Id. 21150758 autos referência), que foi deferida pelo magistrado
a quo
em data de

02/08/2019 (id 21610348 autos referência)

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8º, III e IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal,
a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
; [...]. [sem negrito no original]

Da mesma forma, o verbete nº 144 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo),
firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 483803/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/STJ)
. Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...] (STJ, Segunda Turma, REsp 1646595/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

Este Tribunal tem entendimento seguro acerca da questão:

[...] Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que falar em nulidade.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1021218-89.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
30 de março de 2021
).

No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8º, da LEF.

Verificada a existência, no Edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constarem, naquele documento, a data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1019890-27.2020.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de fevereiro de 2021
).

[...] 1 – Não sendo exitosa a citação do executado nas modalidades postal e por Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital.

3 – Conforme prevê o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1019890-27.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
24 de fevereiro de 2021
).

[...] A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por Oficial de Justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 42052/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 12 de maio de 2015). [sem negrito no original]

Diante do exposto, não há que se falar em ausência de tentativa de citação por meio de oficial de justiça, conforme arguido pelo agravante, assim, conheço o recurso e NEGO PROVIMENTO.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021